Tribunal: TJPA
Processo: 0004156-12.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10135 - Requisição de Bem Particular
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004156-12.2013.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: K. A. N. DE ALMEIDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0004156-12.2013.8.14.0066

Apelante: MUNICÍPIO DE PLACAS

Apelado: K A N DE ALMEIDA LTDA.

Procurador de Justiça: MARIO NONATO FALANGOLA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de Cobrança. Prestação de serviços à Administração Pública. Inexistência de contrato formal. Efetiva prestação dos serviços. Obrigação de pagamento. Vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços em face de município, visando o pagamento por serviços efetivamente prestados. A sentença reconheceu a prescrição parcial de um dos títulos e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de R$ 109.120,00, corrigidos e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município, embora não tenha formalizado contrato administrativo com a empresa autora, está obrigado a pagar pelos serviços que, de fato, foram prestados e usufruídos:

(i) saber se a ausência de contrato formal invalida a obrigação de pagamento;

(ii) saber se a condenação judicial ofende os princípios da legalidade e do formalismo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a prestação dos serviços pela empresa autora, o simples fato de não haver contrato formal não exime o ente público da obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a cobrança com base em serviços efetivamente prestados, mesmo na ausência de contrato escrito, com fundamento na boa-fé objetiva e vedação ao locupletamento ilícito.

5. Não se pode transferir ao contratado a responsabilidade pela desorganização administrativa do Poder Público, tampouco permitir que a Administração se beneficie de sua própria torpeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"A ausência de contrato formal não exime a Administração Pública do dever de remunerar serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico."

"O inadimplemento de obrigação decorrente de prestação de serviços configura ilícito civil, ainda que ausente instrumento contratual formal, desde que comprovado o benefício à Administração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 60 e 61; Código Civil, art. 884; CPC/2015, art. 487, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2106476/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 09/11/2022, DJe 11/11/2022 e STJ, AgRg no REsp 1295483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 13/03/2012, DJe 19/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da Vara Única de Uruará, nos autos Ação de Cobrança nº 0004156-12.2013.8.14.0066, ajuizada pela empresa
K. A. N. de Almeida LTDA.

Sobreveio sentença (ID Num. 25157563), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, elencados à inicial para:

a) Reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da nota de requisição nº 2450, ID Num. 33996614 - Pág. 32, no valor de R$ 4.955,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais), na forma do art. 487, II do CPC.

b) Condenar a requerida ao adimplemento de R$ 109.120,00 (cento e nove mil, cento e vinte reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde o inadimplemento, e acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir citação;

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I e II do CPC.

Honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC, considerando que a parte autora sucumbiu em parte ínfima do pedido, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Custas pela parte requerida, dispensadas em razão da natureza de fazenda pública, isenta do recolhimento de custas.

Sentença não sujeita à remessa necessária, art. 496, §3º, III do CPC.”

Inconformado, o Município de Placas interpôs recurso de apelação (ID Num. 25157565), requerendo a reforma da sentença, aduzindo da inexistência de contrato formal entre a empresa apelada e o Município, para justificar o não pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 25157570), pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 25615419).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar, por ausência de interesse público primário que demandasse a sua manifestação, conforme ID Num. 25764039.

É o relatório
que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste em apreciar se a sentença acertou ao determinar que o Município de Placas pague pelos serviços prestados à empresa K. A. N. de Almeida LTDA.

Analisando os autos, entendo que a empresa apelada colacionou documentos que demonstram a efetiva realização dos serviços. Por outro lado, o recorrente apenas alega ser indevida a cobrança em razão da ausência de contrato formal.

Quanto à alegação, os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo ser observados os requisitos previstos na legislação vigente à época do negócio jurídico, a Lei nº 8.666/93. É oportuno, portanto, destacar os dispositivos que tratam da matéria:

“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.”

Conforme se observa do texto legal, via de regra os contratos administrativos devem ser formalizados por instrumentos próprios e documentados.

Entretanto, a inexistência de contrato, como sustenta o apelante, não afasta a obrigatoriedade de pagamento pela despesa realizada. Não se pode imputar àquele que contrata com a Administração Pública o ônus decorrente da desorganização administrativa ou da má gestão de recursos públicos. Afinal, via de regra, não há gratuidade na prestação de serviços à Administração, sendo vedada por lei qualquer forma de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público.

Portanto, mostra-se descabida a tese levantada pelo apelante acerca da nulidade do contrato pela ausência de formalização.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nas ementas a seguir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012)

Dessa forma, merece ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025